Tribunal: TJDFT
Processo: 0716079-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DEMORA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO. OFICINA MECÂNICA. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEMORA JUSTIFICADA EM RAZÃO DA NATUREZA E DA NECESSIDADE DE REEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
1. É cediço que todo aquele que causar dano a alguém, mediante uma conduta ilícita, tem o dever de repará-lo, buscando-se o justo ressarcimento conforme a extensão do prejuízo suportado pela vítima, configurando, assim, a responsabilidade civil.
2. Não se vislumbra, no caso em análise, ato ilícito da requerida apto a ensejar a reparação, seja material, seja moral, do autor.
3. Recurso conhecido e não provido.